Tribunal: TJSP
Processo: 1028542-36.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Dano moral - Remarcação do voo de retorno ao Brasil para o dia seguinte – Chegada ao destino com 31h de atraso – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços - Sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 para a autora

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Dano moral - Remarcação do voo de retorno ao Brasil para o dia seguinte – Chegada ao destino com 31h de atraso – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços - Sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 para a autora Lúcia (idosa) e R$ 5.000,00 para a autora Ana – Pedido de majoração – Não acolhimento – Valores fixados que se mostram adequados diante da especificidade da causa e sem gerar enriquecimento ilícito às autoras - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Dano material – Inocorrência – Valores desembolsados pelas autoras relativos a itens de higiene pessoal e vestuário que foram incorporados em seus patrimônios – Alegação também de ocorrência de gastos com hospedagem e alimentação na conexão realizada em Guarulhos – Não obrigatoriedade da ré em fornecer acomodações diante do tempo de conexão (5 horas) – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.